Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-90.2017.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000092-90.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.392.828/0001-03 (APELADO), ALESSANDRO DIAS FIGUEIRA - CPF: 178.653.978-01 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU. O apelante sustenta inexistir inércia processual, alegando a adoção de medidas como protesto das CDAs e bloqueio judicial de valores, requer, assim, o prosseguimento da execução.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, após a suspensão do processo pelo art. 40 da LEF, houve ato processual eficaz capaz de interromper o prazo prescricional.

III.
Razões de decidir

3. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão da execução fiscal nos termos do art. 40 da LEF, independentemente de manifestação expressa da Fazenda Pública ou do juízo.

4. A citação do executado ocorreu em 15.2.2017 e, em 20.3.2018, a Fazenda Pública foi intimada da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente a suspensão de um ano prevista no art. 40 da LEF.

5. Findo o prazo de suspensão em 20.3.2019, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, findando-se em 20.3.2024, sem que houvesse ato interruptivo válido.

6. O bloqueio judicial de R$ 40,29, inferior a 1% do crédito executado, não constitui constrição patrimonial apta a interromper a prescrição, conforme entendimento do STJ e desta Corte.

7. O protesto extrajudicial das CDAs ocorreu após a prescrição já estar consumada.

8. Em razão da vedação legal à reiteração da suspensão prevista no art. 921, §4º, do CPC, não se admite novo marco suspensivo após o reinício da contagem do prazo prescricional.

9. Transcorridos mais de cinco anos desde o último ato interruptivo, sem nova causa de interrupção válida, configura-se a prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40; CPC, art. 921, §4º; CTN, art. 174, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018 (Tema 566); STJ, REsp 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025; TJMT, N.U 0000469-63.2010.8.11.0018, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 2.5.2025; TJMT, N.U 0012932-68.1999.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 2.9.2024; TJMT, N.U 0001011-04.2016.8.11.0105, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de execução fiscal n. 0000092-90.2017.8.11.0004, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação de cobrança de IPTU. (Id 292609353).

Nas razões recursais, o apelante postula a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, argumentando que não houve a inércia processual exigida para a sua configuração e que foram adotadas medidas efetivas para localização de bens do executado, inclusive protesto da dívida.

Requer, ao final, o prosseguimento da execução fiscal. (Id 292609355).

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a sentença analisou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente (Id 292609359).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo apelante, com base nas CDAs acostadas nos autos (nº 182680 e 182681).

O apelante sustenta que a execução não se encontra prescrita, pois houve atos de interrupção do prazo, como a penhora de valores via bloqueio judicial e o protesto das certidões. Defende que a Fazenda Pública não permaneceu inerte e que os atos processuais demonstram diligência para localização de bens do devedor.

Sem razão, contudo.

A citação do executado ocorreu em 15.2.2017. Em 20.3.2018, a Fazenda Pública foi cientificada da inexistência de bens penhoráveis, marco inicial da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 40 da LEF.

Transcorrido esse período, iniciou-se o prazo prescricional em 20.3.2019, que se encerrou em 20.3.2024.

Não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper validamente o prazo prescricional após esse marco. A penhora realizada foi apenas parcialmente frutífera, alcançando o valor de R$ 40,29, quantia inferior a 1% do total executado, o que, pela sua inexpressividade, não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.

Do mesmo modo, o protesto extrajudicial das CDAs não constitui ato interruptivo, uma vez que foi realizado quando o prazo prescricional já estava integralmente consumado, não produzindo, portanto, qualquer efeito sobre a contagem da prescrição.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. I – (...)

III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (...)

V -
Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens
, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD.

(...). (REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMAS 566/STJ E 390/STF. IRRISORIEDADE DE VALOR BLOQUEADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar: (...)

(ii)
se o bloqueio de valor irrisório ou o requerimento de diligências pela Fazenda são suficientes para afastar a configuração da inércia do credor tributário
; (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital ocorreu em 21.3.2017, sendo marco inicial do prazo para fins de prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no REsp 1340553/RS (Tema 566 do STJ).

4. Ultrapassado o prazo de 1 ano de suspensão automática previsto no caput do art. 40 da LEF, seguiu-se o prazo quinquenal de prescrição, que transcorreu in albis.

5. O bloqueio de valor irrisório (R$ 169,59), diante da dívida executada (R$ 24.123,93), não é suficiente para interromper a prescrição.

6. Requerimentos genéricos de diligência não configuram efetiva atividade satisfatória da Fazenda Pública e não interrompem o prazo prescricional. 7. A alegação de morosidade do Judiciário, com fundamento na Súmula 106/STJ, não é aplicável de forma ampla à execução fiscal, em razão da regra específica contida no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

8. A decisão agravada está em consonância com os precedentes do STF (Tema 390) e do STJ (Tema 566), que reconhecem a contagem automática da prescrição após o prazo de suspensão do art. 40 da LEF.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente em execução fiscal deve ser reconhecida quando, após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, não forem adotadas medidas eficazes pela Fazenda Pública,
sendo ineficaz o bloqueio de valores irrisórios ou o mero requerimento de diligências
. A Súmula 106 do STJ não se aplica de forma ampla à execução fiscal, por força da disciplina especial da Lei nº 6.830/1980.”

(N.U 0000469-63.2010.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.5.2025) (Destaquei).

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

– OCORRÊNCIA – PARADIGMA – TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) - RITO – RECURSOS REPETITIVOS – VALOR PENHORADO IRRISÓRIO – NÃO É CAUSA DE INTERRUPÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...)

2. O valor penhorado de R$ 166,98 (cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) é irrisório frente ao valor da dívida, não sendo suficiente para interromper o prazo prescricional, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1914793/RS).

3. Recurso desprovido.” (N.U 0012932-68.1999.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.9.2024) (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem
o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente. (...)

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.
(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)” (Destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – LAVRATURA DO TAD – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

II -
O protesto extrajudicial de dívida ativa tributária não interrompe o prazo prescricional, diante da ausência de previsão legal nesse sentido, somente as hipóteses previstas no artigo 174, § único, do CTN interrompem a prescrição, dentre as quais não foi elencado o protesto extrajudicial
. III – Recurso Improvido. (N.U 1018899-46.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.1.2024) (Destaquei).

Assim, observo a seguinte linha cronológica:

·

Citação do executado em 15.2.2017.

·

Suspensão iniciada em 20.3.2018, em razão da ciência da ausência de bens penhoráveis.

·

Término da suspensão em 20.3.2019. Início do prazo prescricional quinquenal. (Tema 566/STJ)

·

Término do prazo prescricional quinquenal em 20.3.2024.

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 27.3.2025, já após o decurso do quinquênio contado do último marco interruptivo, correta a extinção da execução com base no art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido, importante destacar que, após o marco interruptivo ocorrido em 20.3.2018, ocorre o reinício do prazo prescricional de imediato, em razão da vedação, imposta pelo art. 921, §4º, do Código de Processo Civil, de se computar novamente o período de um ano da suspensão.

O STJ, inclusive, referenda esse posicionamento, conforme orientação consolidada no Tema 566, consubstanciado no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, em que não é admitida sucessivas tentativas de suspensão da execução com base no art. 40 da LEF, sendo permitida apenas uma única suspensão por 1 (um) ano:

“3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.”
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.9.2018) (destaquei).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

3. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão da execução fiscal nos termos do art. 40 da LEF, independentemente de manifestação expressa da Fazenda Pública ou do juízo.

4. A penhora parcial de valores em conta bancária, realizada em 26.07.2019, constitui ato válido e eficaz para fins de interrupção da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir desta data.

5. A partir da penhora parcial de 26.07.2019, não houve outro ato processual eficaz para nova interrupção do prazo prescricional, sendo ineficazes para esse fim a tentativa frustrada de penhora de veículo, os pedidos de penhora online e a citação por edital.

6. Em razão da vedação legal à reiteração da suspensão prevista no art. 921, §4º, do CPC, não se admite novo marco suspensivo após o reinício da contagem do prazo prescricional.

7. Transcorridos mais de cinco anos desde o último ato interruptivo (26.07.2019), sem nova causa de suspensão ou interrupção válida, configura-se a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.” (N.U 0001011-04.2016.8.11.0105, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025).

Além disso, o art. 1 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6830/80 – “LEF”) estabelece o CPC como normativo subsidiário para a solução de eventuais omissões. No caso em apreço, é notável que a LEF não estabeleceu regramento específico sobre a possibilidade de sucessivas suspensões ocorrerem em um mesmo processo, no entanto, o CPC estabeleceu essa limitação e a restringiu a uma única vez, nos termos do art. 921, §4º.

Com essa observação, fica evidente que houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que recomeçou a partir de 20.3.2019.

Assim, considerando-se que, após esse marco, não houve ato eficaz apto a interromper o curso da prescrição, e que bloqueios de valor irrisório, como o total de R$ 40,29, não se qualificam como constrição útil, e ultrapassado o prazo de 5 anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025